Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por LEO ROCHA MIRANDA em face da UNIMED FEDERAÇÃO INTERFERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, o requerimento de prorrogação do prazo de suspensão do processo formulado pela devedora foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que, por motivos decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da Liquidante, não fora possível concluir-se a liquidação, razão pela qual, na referida reunião assemblear, deliberou-se pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório da Cooperativa Liquidanda, tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no mandado de segurança. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O curso processual está suspenso desde 18/10/2018, devido à liquidação extrajudicial da devedora. A executada pediu prorrogação do prazo de suspensão, conforme deliberado pela assembleia geral da sociedade. O credor discorda, vez que já ultrapassado o prazo previsto em lei e diz que as cooperativas que deram origem à executada devem ser responsabilizadas com a desconsideração da personalidade jurídica. O curso foi suspenso devido à liquidação extrajudicial da executada em 18 de outubro de 2018 (Id 33475000) e prorrogado por mais 1 ano em razão de decisão assemblear a contar de 2 de outubro/2019 (Id 5310109). Portanto não é mais cabível a suspensão por extrapolado o prazo legal, já que a lei somente autoriza tal prorrogação por uma única vez (art. 76, parágrafo único da Lei 5764/71). Conforme se infere do art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71, uma vez publicada no Diário Oficial a ata da Assembleia Geral dos cooperados que deliberou pela liquidação da sociedade cooperativa, ou a decisão do órgão executivo federal, quando a medida for de sua iniciativa, ficarão suspensas todas as ações em que se exige da cooperativa em liquidação extrajudicial o cumprimento de obrigações que afetem seu patrimônio, pelo prazo de 1 (um) ano, o qual, decorrido, poderá ser prorrogado por, no máximo, mais 1 (um) ano. Confira-se: “ Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” No caso em apreço, o prazo de suspensão foi prorrogado uma vez, caso em que, em linha de princípio, a pretensão não poderia mesmo ser atendida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA